Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016597-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), MARTA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 146.933.088-11 (AGRAVANTE), J F FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 24.978.454/0001-08 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDRE CAMERLINGO ALVES - CPF: 118.970.438-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI - CPF: 692.142.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE JOSE VILELA PINTO - CPF: 021.694.288-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO DE FREITAS - CPF: 055.200.238-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUSTIN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.788.560/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CALATEL ANDALUCIA, SLU - CNPJ: 11.791.298/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIVA ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.010.590/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TEL 3 SA - CNPJ: 11.485.270/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO
–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

– DESPACHO QUE ORDENA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – MERO EXPEDIENTE – DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL – ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CITAÇÃO QUE AINDA SERÃO OBJETO DE ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA OU PELA DECISÃO QUE RESOLVERÁ O MÉRITO DO INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

QUESTÕES AINDA NÃO RESOLVIDAS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE OS MESMOS ASSUNTOS – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não se revela agravável o despacho que ordenou a especificação de provas, ainda que

tenha sido integrado

pela decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mas que não resolveu as alegações da parte, de vícios de citação, mas que consignou que serão objeto de análise quando da prolação de decisão saneadora ou da que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É de ser mantida a multa de 2% descrita pela regra do art. 1.026 do CPC em razão do caráter protelatório verificado pelo Juízo de origem na oposição de dois Embargos de Declaração com nítida intenção de rediscutir assunto já esclarecido anteriormente e não de demonstrar existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016597-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARTA DE ARAUJO RODRIGUES

AGRAVADO: J F FERRAMENTAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
Marta de Araújo Rodrigues

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

nº 10874-96.2016.811.0003, código nº 848269
, oposto por
JF Ferramentas Ltda.
em face de
Austin Engenharia Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou segundos Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante
e aplicou multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considera-los protelatórios (id. 53459468).

Alega que a agravada
JF Ferramentas Ltda.

opôs Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa
Austin Engenharia Ltda.
, a fim de alcançar o patrimônio das empresas
Tel 3 S/A.
,
Catel Andalúcia S.L.U
. e
Nativa Energis S/A
..

Argui que a Carta com Aviso de Recebimento-AR, de sua citação, foi enviada para o escritório de advocacia que integra a aqui agravante, e que ao apresentar sua manifestação alegou não ter poderes para receber mandado de citação em nome da empresa
Tel 3 S/A.
, por não ser procuradora da referida empresa desde 2014, conforme registro feito na Junta Comercial do Rio de Janeiro de atestado em Termo de Renúncia de Procuração de 15.4.2014; Que antes de 2014 foi nomeada como advogada da empresa
Tel 3 S/A.
, mas que nunca teve poderes de gerência.

Alegou ainda, a falta dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica e que a inclusão, no polo passivo, de vários supostos representantes de empresas, constitui dupla e extensiva desconsideração da personalidade jurídica.

Que suas teses não foram analisadas pela decisão que determinou a especificação de provas e que opôs, assim, os primeiros Embargos de Declaração, em que corroborou a tese de irregularidade da citação da empresa
TeL 3 S/A.
na pessoa da aqui agravante, ou seja, de
Marta de Araújo Rodrigues
, bem como que referidos Embargos de Declaração foram rejeitados, cuja decisão teria validado a citação da aqui agravante.

Informa ter oposto novos Embargos de Declaração, ao argumento de omissão da análise de sua tese sobre a data de recebimento da carta de citação por ela,
Marta
– posterior ao Termo de Renúncia de Procuração –, e contradição, por inaplicabilidade da regra do art. 242, §1º, do CPC à hipótese, em razão da falta de poderes de gerência ou de administração na procuração revogada.

Relata que a magistrada de origem além de rejeitar os segundos Embargos de Declaração, ainda aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considera-los protelatórios.

Após alegar falta de fundamentação na decisão agravada e vício na citação da empresa
Tel 3 S/A.
na pessoa da aqui agravante, defende o afastamento da multa.

Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 53694975).

Após a contraminuta (id. 54543468) foi oposto Embargos de Declaração pela agravante (id. 54614467), em que sustenta a existência de omissão e de obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1016597-49.2020.811.0000

Agravante:
Marta de Araujo Rodrigues

Agravada:
JF Ferramentas Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto por
Marta de Araújo Rodrigues

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

nº 10874-96.2016.811.0003, código nº 848269
, oposto por
JF Ferramentas Ltda.
em face de
Austin Engenharia Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou os segundos Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante
e aplicou multa
de 2% sobre o valor atualizado

da causa, por considera-los protelatórios (id. 53459468).

O Cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que ao rejeitar os segundos Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los protelatórios
.

Busca
Marta de Araújo Rodrigues
, aqui agravante,
a reforma da decisão
,
que no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

o
posto por
JF Ferramentas Ltda.

em face de
Austin Engenharia Ltda.
,
rejeitou os segundos Embargos de Declaração
opostos pela aqui agravante
e aplicou multa
de 2% sobre o valor atualizado

da causa, por considera-los protelatórios (id. 53459468).

As alegações postas nas razões deste Agravo revelam a insurgência da aqui agravante,
Marta de Araujo Rodrigues
, com o
despacho
que determinou a especificação de provas,
que foi integrado pela decisão
que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante.

Vê-se que após as citações e apresentação de defesa, a magistrada de origem determinou a especificação de provas, cujo despacho foi objeto de dois Embargos de Declaração.

Veja-se o fragmento do
despacho que determinou a especificação de provas e que deu origem aos dois Embargos de Declaração
:

“
Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva,
determino que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as
.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos
. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 03 de abril de 2019
.” (grifei).

Logo, vê-se que não se trata de decisão

interlocutória,
mas de despacho, a ordem de especificação de provas
.

Referido
despacho

foi integrado pela decisão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração
, sem nada resolver sobre o alegado vício da citação, porquanto
embora tenha a magistrada de origem feito o esclarecimento de que a citação da aqui agravante não se deu na condição de parte, mas de procuradora (advogada) da empresa
Tel 3 S/A.
,
reservou, entretanto, a decisão sobre o eventual vício da citação para momento posterior, ou seja, para a prolação de saneador ou por ocasião da decisão que resolverá
o Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica

o
posto por
JF Ferramentas Ltda.
em face de
Austin Engenharia Ltda.
.

Veja o fragmento da decisão integrativa do despacho de especificação de provas, que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante e que consignou que as questões preliminares seriam resolvidas na decisão saneadora ou naquela que resolver o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica:

“
Vistos etc.

MARTA DE ARAÚJO RODRIGUES
ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 63
, alegando a existência de omissão no julgado.

AS QUESTÕES PRELIMINARES ADUZIDAS PELAS PARTES SÃO OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR OCASIÃO DO SANEADOR OU POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
,
sendo certo que a intimação das partes para a especificação de provas é em respeito ao princípio do contraditório
.” (grifei).

Assim,
por se tratar a especificação de provas, de despacho de impulso, que nada resolveu
, em especial quanto ao alegado vício da citação,
não pode ser objeto de Agravo de Instrumento
.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
.
DESPACHO
QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE
PROVAS
DE QUE OS SÓCIOS DESVIARAM A FINALIDADE DA EMPRESA OU EFETUARAM CONDUTAS AS QUAIS DENOTAM CONFUSÃO PATRIMONIAL PARA QUE SE POSSA AFERIR A NECESSIDADE DA
DESCONSIDERAÇÃO
.

IRRECORRIBILIDADE. MERO EXPEDIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE
PROVAS
de que os sócios desviaram a finalidade da empresa ou efetuaram condutas as quais denotam confusão patrimonial
PARA QUE SE POSSA AFERIR A NECESSIDADE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
DA EMPRESA, É
DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL
.

Como a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Inteligência dos artigos 504 e 522 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70060960028, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-03-2015)
” (grifei).

E quanto ao arbitramento da multa de 2% por aplicação da regra do art. 1.026 do CPC, verifica-se que foi por ter a juíza de origem observado o caráter protelatório dos segundos Embargos de Declaração, que se prestaram apenas para rediscutir assuntos sobre os quais já havia o esclarecimento de que seriam analisados posteriormente, em sede de despacho saneador ou por ocasião da decisão que resolverá o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Dessa forma, como consignado pela decisão que rejeitou os segundos Embargos de Declaração, cujo fragmento se transcreve, resta mesmo demonstrado o caráter protelatório nos referidos segundos Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante:

“
MARTA DE ARAÚJO RODRIGUES, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 73/74, alegando a existência de omissão/contradição no julgado.

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante.
Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade ou de contradição
(artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo da embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

Por conseguinte, devem ser rejeitados os aclaratórios aviados, haja vista que "a atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso." (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC - 3ª Turma do STJ - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino - Pub. em 22/04/2014)

No caso dos autos, não há se falar em contradição ou omissão, pois a decisão embargada não se contradiz em seus fundamentos e dispositivos
.

Reproduz-se, finalmente, quanto ao objeto restrito dos Embargos de Declaração, a advertência constante da festejada doutrina de Pontes de Miranda
:

"O que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima."("Comentários ao Código de Processo Civil", Tomo VII, Forense, 1975, pp. 399/400).

Portanto, não há o que se declarar em suprimento da motivação do decisum
.

Logo, verificado que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte dispositiva do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos embargos de declaração, a ensejar a condenação do embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil
.

A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar manifesto intuito protelatório
, como o que o Exmo. Ministro Ari Pargendler bem chamou de "mais um efeito perverso além da demora na prestação jurisdicional definitiva: o de que o tempo de estudo e julgamento de tais embargos de declaração poderia ter sido consumido no exame e na decisão de outro processo." (STJ - Corte Especial, ED no AI 490.894, J. 21/06/06, DJU 25/09/06).”
(grifei).

Assim, é de ser mantida a multa, porquanto realmente restou verificado o caráter protelatório decorrente da oposição de dois Embargos de Declaração, com fins de mera rediscussão de assunto anteriormente esclarecido.

Com a prolação desta decisão, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos contra o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão agravante que, ao rejeitar os segundos Embargos de Declaração opostos pela aqui agravante, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los protelatórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020